Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-73.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCOS SOARES SANTOS - CPF: 038.780.761-69 (APELADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – INSCRIÇÃO

DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se mostrar razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MOTO CAMPO LTDA e por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL no 1002405-73.2018, ajuizada por MARCOS SOARES SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a-)
declarar inexigível a dívida apontada como saldo devedor representada pelo contrato no41909/583-08 e seus acessórios, no importe de R$411,55 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), vencimento dia 16 de janeiro de 2.018, eis que comprovado o pagamento da fatura/boleto de janeiro/2018 à (fl.46 – correspondência ID 12574662);
b-)
condenar as recorrentes ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão; e
c-)
condenar as recorrentes, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a 1a apelante aduz que é parte ilegítima, pois não foi quem incluiu o CPF do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a empresa Honda.

Aduz que não pode responder por um dano do qual não deu causa, tampouco por um contrato de adesão que não foi assinado consigo, e que não existe nenhum vínculo jurídico entre as partes.

Alega que não houve nenhum prejuízo ao Apelado pois não se trata de vício de fabricação nem má prestação de serviços, da qual podem ser responsabilizados os fornecedores da cadeia de consumo conforme prevê o artigo 18 do CDC.

Por sua vez, a 2a recorrente aduz que, dada à inadimplência do consorciado e existência de Seguro de Quebra de Garantia, acionou a Seguradora, a fim de que esta viesse a cobrir o saldo do grupo, conforme expressamente disposto no contrato e, portanto, diante do pagamento realizado pela Seguradora, esta sub-rogou-se no direito de exigir o crédito correspondente, nos termos da disposição contratada e legislação civilista.

Dessa maneira, em razão da cessão, entende que compete exclusivamente à Seguradora Mapfre os atos relacionados à cobrança do saldo devedor inadimplido, não havendo qualquer responsabilidade sua sobre a inclusão.

Insurge-se quanto à existência do dever de indenizar e, subsidiariamente, contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, aduzindo ser excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de ID 64999579, o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não merece reparos.

No caso em tela, a pretensão levada à efeito pelo autor\apelado é a declaração de inexistência de débito, bem como o pagamento de indenização por suposta conduta ilícita das rés\apelantes ao efetuarem cobrança e, consequente negativação, de valor que a parte apelada não reconhece como devido.

O autor\apelado alegou que contratou com as rés, por meio do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio (Grupo no41909, Cota no583), Número da Proposta 22473572-1, Número do Recibo 202031605230903, em 07 de junho de 2.017, no importe de R$12.083,04 (doze mil, oitenta e três reais e quatro centavos), a ser adimplido em 80 (oitenta) meses/parcelas de R$202,83 (duzentos e dois reais e oitenta e três centavos) cada.

Asseverou, ainda, o as apelantes enviaram para sua residência, apenas e tão somente, o primeiro boleto de cobrança e, assim, tivera sempre que se deslocar até a primeira apelante com vistas a emissão dos boletos correspondentes e, mais, que seu nome fora injustificadamente inscrito no rol de inadimplentes, em razão da fatura/boleto referente ao mês de janeiro de 2.018, o qual está devidamente adimplido, resultado em violação de sua honra, causando-lhe dano na esfera moral.

Pois bem.

Trata-se de relação consumerista, na qual a apelada postula os danos morais provenientes da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, por dívida adimplida no tempo e na devida forma.

Restou incontroverso nos autos que o nome da parte apelada foi inscrito indevidamente no banco de dados da SERASA pela empresa Honda Administradora de Consórcio (fl.39 – correspondência ID 12574634) em decorrência da suposta ausência de pagamento do contrato no 41909/583-08, no importe de R$411,55 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), vencimento dia 16 de janeiro de 2018, não sendo crível que a parte apelada devesse suportar o ônus de serviço que alega ter adimplido (fl.46 – correspondência ID 12574662).

Lado outro, em sua defesa as recorrentes asseveram não haver de suportar responsabilização pela inscrição do nome e CPF da parte autora, eis que apenas se trata de inconveniente cotidiano, contudo, não carreou aos autos o contrato/boleto que respalde a cobrança nos moldes efetivados à (fl.39 – correspondência ID 12574634), no intuito de comprovar o mínimo liame entre as partes (art. 373, II, CPC).

Nesta toada, restou suficientemente comprovada a existência de falha na prestação do serviço ofertado pelas empresas apelantes, eis que não comprovaram a origem do crédito que dera origem à cobrança de (fl.39 – correspondência ID 12574634), não sendo aplicável o instituto do “exercício regular de direito” no tocante à inscrição do nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo porque é impossível a cobrança de crédito inexistente (leia-se não comprovado por ausência de lastro, uma vez que a parte autora comprova nos autos o pagamento referente à fatura/boleto do mês de janeiro/2018 às fl.46 – correspondência ID 12574662).

Frise-se que a cobrança de (fl.39 – de ID 12574634) corresponde a valor diverso do estipulado como parcela/boleto mensal, eis que o contrato estipula a importância de R$202,83 (duzentos e dois reais e oitenta e três centavos), em conformidade com os documentos de (fls.49/52 – ID 12574700 e fls. 237/250 – ID 14391336 a ID 14391343) e, a cobrança referente ao mês de janeiro/2018 foi efetivada no importe de R$411,55 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), entenda-se, importância superior ao dobro do pactuado entre as partes.

Outrossim, o documento de (fls.150/171 – ID 13671170 a ID 13671191) apresentado pela recorrente (Administradora de Consórcio Nacional Honda – Ltda), isoladamente não é capaz de desconstituir a prova carreada aos autos pela parte autora à (fl.39 – ID 12574634).

Por conseguinte, o valor de R$411,55 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) e seus acessórios, correspondente à prestação de serviço não comprovado pelas recorrentes (não tendo estas se desincumbindo de seu ônus probatório art.373, II, CPC e art.14 do CDC), devem ser declarados inexistentes.

No que tange a respeito da ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes, sem razão.

Isso porque as empresas recorrentes, administradora do consórcio e concessionária, que se coligaram para a captação de cotas de consórcio e para a venda e entrega da motocicleta, obtendo proveito econômico em decorrência disso, detendo - Responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, a teor do contido no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

No que pertine ao pleito de denunciação à lide da Seguradora Mapfre Brasil Seguros, denota-se que não restou comprovada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 125 do Código de Processo Civil.

Desta feita, a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito do nome e CPF da parte apelada fora indevida, gerando dano moral (artigo 186 do Código Civil c/c artigo 14, §1o, n.I, do Código de Defesa do Consumidor), em razão do abalo em sua imagem perante a sociedade.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

No que se refere ao
quantum
, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$10.000,00 (dez mil reais), é razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021